Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029117-79.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, RUBEM SOARES BRANQUINHO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Aguarde-se a conclusão para julgamento dos Embargos de Declaração opostos nas ações principais (0034976-78.2011.8.07.0001 e 0010076-65.2010.8.07.0001). A diligente Secretaria deverá promover a conclusão desta Cautelar e das referidas ações principais simultaneamente, a fim de que sejam elaborados os votos dos embargos de declaração opostos nos três processos, para JULGAMENTO CONJUNTO. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:16:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador